Tribunal: STF
Processo: Rcl 36592
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nova América Caarapó Limitada contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 24091-46.2017.5.24.0106, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do ARE 1.121.633 e do RE 590.415– Temas 1046 e 152 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “Com efeito, o artigo 896-A, § 5º, da CLT consigna ser irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
      Por essa razão a certificação do trânsito em julgado ocorre por ocasião do julgamento proferido pelo relator, e não após o transcurso do prazo para interposição do apelo extremo, o qual, segundo a aludida norma processual, é via recursal incabível na hipótese, em que pese a previsão genérica contida no artigo 102, inciso III, ‘a’, da Constituição.
      Fixados esses parâmetros, nada autoriza o acolhimento da pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão que indeferira o processamento do recurso extraordinário .
      Oficie-se o Juízo da Vara do Trabalho de origem, dando-lhe ciência do teor deste despacho.”
    Narra a reclamante que teve seu recurso de revista negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao argumento de inexistir transcendência na matéria constitucional em debate, em processo que discute a validade da prefixação de limitação de horas in itinere em norma coletiva de trabalho.
    Relata que mesmo após a interposição de agravo de instrumento e recurso extraordinário, a decisão do Tribunal a quo foi mantida.
    Sustenta, nesse sentido, que “o Ministro Vice-Presidente do C. TST, em razão do Tema 1046/STF (com repercussão geral), não poderia obstar recurso ao E. STF por entender ser irrecorrível decisão que considera ausente a transcendência da matéria, na forma do art. 896-A, §5º, da CLT”.
    Afirma que “o Recurso Extraordinário, bem como o Agravo em recurso Extraordinário, são medidas processuais plenamente cabíveis, assegurados constitucionalmente, não havendo razão para antecipação do trânsito em julgado, COMO VEM FAZENDO REITERADAMENTE O C. TST, em patente usurpação de competência desse E. STF”.
    Ressalta que “o fumus boni juris está evidenciado diante da já demonstrada antecipação, pelo TST, de julgamento de recurso contra entendimento do E. STF (Tema 1046), bem como pela não determinação da Suspensão do Processo AIRR 24091-46.2017.5.24.0106 ”.
      Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o ato impugnado. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    Em 24/10/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 24091-46.2017.5.24.0106, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 32), perfectibilizando os corolários do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
     Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Por ocasião do reconhecimento da repercussão geral, fixou-se a seguinte descrição do mérito a ser analisado no tema de número 1.046:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    In casu, ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de acordo coletivo de trabalho que supostamente previu a substituição do pagamento de horas in itinere por outras parcelas benéficas ao trabalhador. 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 22/08/2019, enquanto a decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 foi realizada pelo Plenário desta Corte 03/05/2019 (DJe de 22/05/2019).
    Todavia, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista tratar-se de controvérsia com repercussão geral já reconhecida. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, entendo que houve afronta ao conteúdo do precedente em apreço. Isso porque, a decisão recorrida, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida na causa, dissociou-se, aparentemente, daquilo que decidido por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633. 
    Destarte, a negativa de seguimento ao recurso de revista pelo não reconhecimento de existência de transcendência da matéria em hipótese acerca da qual esta Corte já declarou a existência de repercussão geral, revela clara usurpação da competência de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, caput), pois significa, na prática, a atribuição da última palavra acerca das questões constitucionais a outro órgão jurisdicional. 
    Esclareço, por fim, que não há que se falar em inaplicabilidade do precedente em apreço por posterior ao ato reclamado, tal como sugere a parte beneficiária em sede de contestação, na medida em que a decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 data de 03/05/2019 (DJe de 22/05/2019), enquanto o ato impugnado foi publicado em 22/08/2019.
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Processo 24091-46.2017.5.24.0106, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente